Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
D E S P A C H O Considerando o que restou certificado ao ID 23213956 e dado o elevado lapso temporal desde a interposição do recurso, intime-se o recorrente para que manifeste se ainda persiste interesse na análise da presente apelação. Após, conclusos.